Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-38.2018.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-38.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ILARIO BARBIERO - CPF: 405.422.381-87 (APELANTE), VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO - CPF: 567.522.531-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ILARIO BARBIERO - CPF: 405.422.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO - CPF: 567.522.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADOS. PAGAMENTO À VISTA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por devedor inconformado com a sentença que homologou acordo extrajudicial firmado nos autos de execução de título extrajudicial, promovida pelo Banco do Brasil S.A., extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação dos embargos à execução; (ii) saber se é nulo o acordo por ausência de anuência do advogado do apelante; (iii) saber se é devida amortização dos juros e encargos em razão de pagamento à vista; (iv) saber se é indevida a imposição de custas com base no art. 90 do CPC; (v) saber se as cláusulas do acordo são nulas por vícios formais; (vi) saber se há vulnerabilidade especial do executado por ser idoso.

III. Razões de decidir
A homologação do acordo entre as partes extingue a execução e os embargos a ela vinculados, por ausência de objeto, visto que estes constituem meio de defesa exclusivo da ação executiva.
Não há ilegalidade na homologação do acordo em razão da ausência de assinatura do advogado, pois a petição foi regularmente apresentada pelo próprio devedor, que manifestou vontade inequívoca.
O pagamento à vista da dívida nos moldes do acordo não impõe, por si, redução automática de encargos, inexistindo previsão contratual ou legal que ampare a tese do apelante.
As cláusulas do acordo não apresentam vícios formais ou nulidades aparentes, e eventual revisão contratual após a quitação integral da obrigação afronta a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
A alegação de vulnerabilidade por idade, desacompanhada de comprovação de incapacidade civil ou deficiência cognitiva, não basta para infirmar a validade do negócio jurídico celebrado.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A homologação judicial de acordo extrajudicial em sede de execução extingue a ação e prejudica eventual análise dos embargos à execução. 2. O pagamento à vista da dívida nos termos do acordo não impõe, de forma automática, a exclusão ou amortização de encargos pactuados entre as partes."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Hildo Araldo Schulke contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que homologou acordo extrajudicial firmado entre o apelante e o Banco do Brasil S.A., nos autos da execução de título extrajudicial no 0000771-38.2018.8.11.0107, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b" do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa pela não apreciação dos embargos à execução anteriormente opostos; (ii) ausência de participação de seu advogado na celebração do acordo; (iii) falta de amortização dos juros e encargos no pagamento à vista; (iv) aplicação indevida do art. 90 do CPC quanto às custas processuais; (v) nulidade das cláusulas do acordo e deficiências formais; (vi) vulnerabilidade do executado, pessoa idosa.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a validade do acordo, a inaplicabilidade do CDC à espécie e a força obrigatória do contrato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central é saber se a sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes é nula, diante das circunstâncias em que foi celebrado e de seus efeitos no processo.

Dos autos, verifica-se que o executado, ora apelante, apresentou embargos à execução em 27/08/2019 (processo no 0001170-33.2019.8.11.0107), distribuídos por dependência à execução principal. Alegou nulidade de cláusulas contratuais e pediu perícia contábil para apurar o valor devido.

Em 03/09/2024, contudo, o banco juntou aos autos acordo extrajudicial assinado em 01/08/2024, prevendo pagamento à vista de R$ 199.999,99 com vencimento em 15/08/2024 (id. 257422688), o qual foi homologado pelo juízo de origem.

No entanto, ao analisar o instrumento do acordo, constata-se que não há qualquer cláusula ou menção expressa à desistência dos embargos à execução. Esse é o ponto central que fundamenta a nulidade da sentença.

O vício da sentença está na omissão do juízo, que deixou de se pronunciar sobre os embargos pendentes. Trata-se de
error in procedendo
, pois a decisão ignorou questão processual essencial, em violação ao dever de completude previsto no art. 489, §1o, do CPC.

A sentença é nula porque não resolveu integralmente o conflito submetido ao Judiciário, ignorando a natureza autônoma dos embargos à execução, que demandam solução processual própria mesmo quando há acordo na execução principal.

Nesse sentido, com as devidas adaptações: aplica-se o mesmo raciocínio ao caso presente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. I - A extinção da execução pelo cumprimento da obrigação somente pode ocorrer mediante a comprovação do integral cumprimento, bem como da intimação do exequente para que possa se manifestar sobre a quitação do débito. II - Intimado o exequente para se manifestar sobre o depósito realizado pelo executado, mas prolatada a sentença de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação antes de escoado o prazo de manifestação, o ato sentencial é nulo por error in procedendo, já que não observados os princípios do contraditório, não surpresa e cooperação. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 0145029-68.2003.8 .09.0093 JATAÍ, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Com efeito, embora a celebração de acordo na execução principal possa ter reflexos nos embargos à execução, não se pode presumir automaticamente a desistência dos embargos sem manifestação expressa nesse sentido. Os embargos à execução constituem ação autônoma de impugnação, com objeto próprio, e demandam pronunciamento judicial específico para sua extinção.

A forma como o acordo foi firmado — virtualmente, sem assinatura física do devedor e sem testemunhas — reforça a necessidade de cautela ao interpretar seus efeitos. Não se pode presumir que o silêncio do acordo sobre os embargos represente uma renúncia tácita a esse meio de defesa, especialmente diante das alegações de vulnerabilidade do executado.

A ausência de cláusula expressa sobre a desistência dos embargos, aliada à falta de participação de advogado, fragiliza a presunção de que o executado compreendia que, ao firmar o acordo, estaria renunciando ao julgamento de seus embargos.

Quanto à forma de extinção do processo, a sentença extinguiu a execução com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC (homologação de transação). No entanto, o correto seria a extinção pela satisfação da obrigação, conforme o art. 924, II, do CPC, já que houve o pagamento integral da dívida. Essa distinção não é meramente teórica: impacta diretamente na possibilidade de questionar o acordo no futuro e no exame dos embargos.

Por fim, em relação ao art. 90 do CPC, que trata do rateio das custas processuais, entendo que sua aplicação exige uma transação construída com a participação efetiva das partes e seus advogados, com deliberação expressa sobre os incidentes processuais pendentes — o que não aconteceu aqui.

Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que o juízo aprecie expressamente os embargos à execução, após intimar o executado para que se manifeste sobre eventual desistência dos embargos em razão do acordo celebrado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de ação monitoria proposta pelo BB x Hildo Schulke, como devedor principal, e outros co-obrigados.

Efetivada a citação, permaneceram inertes.

Foi deferida a penhora on-line.

Hildo peticionou requerendo a suspensão do processo para uma autocomposição.

Adveio o bloqueio de valores, vindo os co devedores requerer o seu desbloqueio, inclusive com recurso ao TJ.

Os co devedores aviaram exceção de pre-executividade.

Na sequencia foi protocolado o acordo firmado entre as partes, e devidamente homologado pelo magistrado a quo.

Inconformado, o devedor Hildo, interpôs o recurso de apelação, onde faz constar expressamente no item 6:

“A referida homologação ocorreu sem a observância, sobretudo, as diversas irregularidades processuais e contratuais, entre as quais:

(i) A ausência de amortização do valor devido, uma vez que o Apelante, embora tenha efetuado o pagamento de forma antecipada e à vista, não foi beneficiado pela redução proporcional de juros e encargos financeiros; e,

(ii) A não apreciação dos embargos à execução, que foram apresentados tempestivamente, mas negligenciados, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.”

Acrescenta mais a frente sobre a NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA e que não foi pago os honorários do advogado subscritor do apelo.

E culmina dizendo:

“Diante desse cenário, REQUER que este Egrégio Tribunal de Justiça revise a Sentença recorrida, reconhecendo o direito à amortização dos juros e encargos financeiros incidentes sobre o valor pago à vista pelo Apelante, bem como a compensação do valor excedente já quitado, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes.”

Com o devido respeito ao voto proferido pela douta relatora, ouso divergir.

Na verdade, entendo, que não se trata sequer de questão de direito, mas de LOGICA, ...membro câmara saudoso,..

Ora, se há uma ação de execução, onde a parte efetua o pagamento através de acordo, qual a consequência legal e LOGICA, a extinção da ação, dando se por quitada a divida ante o pagamento A VISTA.

É primário que só há embargos quando existe uma execução, não se deparará com embargos sem execução, por logica tb.

Ora, se se extingue a execução, qual o significado de prosseguir os embargos?

Nos termos da apelação os embargos não extinto deve prosseguir para reconhecer “o direito à amortização dos juros e encargos financeiros incidentes sobre o valor pago à vista pelo Apelante, bem como a compensação do valor excedente já quitado, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes.”

Em ações de execução, um acordo entre as partes pode levar à extinção da execução e dos embargos, caso estes tenham sido apresentados. A homologação do acordo pela justiça extinguirá a execução e os embargos, desde que a dívida seja paga ou resolvida conforme acordado.

Quando uma execução é extinta, os embargos à execução, que são um meio de defesa do devedor, também são extintos. Isso ocorre porque os embargos são uma ação incidental à execução principal, e, com a extinção desta, perde-se o objeto dos embargos, ficando eles sem razão de ser.

Com o devido respeito, o acordo encerrou qualquer discussão, INCLUSIVE sendo pago a vista, e agora neste recurso, a parte pretende rever os juros pq pagou a vista.

Ouso afirmar, que se trata de verdadeira má-fé processual.

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na integra a sentença homologatória.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação monitoria proposta pelo BB x Hildo Schulke, como devedor principal, e outros co-obrigados.

Efetivada a citação, permaneceram inertes.

Foi deferida a penhora on-line.

Hildo peticionou requerendo a suspensão do processo para uma autocomposição.

Adveio o bloqueio de valores, vindo os co devedores requerer o seu desbloqueio, inclusive com recurso ao TJ.

Os co devedores aviaram exceção de pre-executividade.

Na sequencia foi protocolado o acordo firmado entre as partes, e devidamente homologado pelo magistrado a quo.

Inconformado, o devedor Hildo, interpôs o recurso de apelação, onde faz constar expressamente no item 6:

“A referida homologação ocorreu sem a observância, sobretudo, as diversas irregularidades processuais e contratuais, entre as quais:

(i) A ausência de amortização do valor devido, uma vez que o Apelante, embora tenha efetuado o pagamento de forma antecipada e à vista, não foi beneficiado pela redução proporcional de juros e encargos financeiros; e,

(ii) A não apreciação dos embargos à execução, que foram apresentados tempestivamente, mas negligenciados, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.”

Acrescenta mais a frente sobre a NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA e que não foi pago os honorários do advogado subscritor do apelo.

E culmina dizendo:

“Diante desse cenário, REQUER que este Egrégio Tribunal de Justiça revise a Sentença recorrida, reconhecendo o direito à amortização dos juros e encargos financeiros incidentes sobre o valor pago à vista pelo Apelante, bem como a compensação do valor excedente já quitado, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes.”

Com o devido respeito ao voto proferido pela douta relatora, ouso divergir.

Na verdade, entendo, que não se trata sequer de questão de direito, mas de LOGICA, ...membro câmara saudoso,..

Ora, se há uma ação de execução, onde a parte efetua o pagamento através de acordo, qual a consequência legal e LOGICA, a extinção da ação, dando se por quitada a divida ante o pagamento A VISTA.

É primário que só há embargos quando existe uma execução, não se deparará com embargos sem execução, por logica tb.

Ora, se se extingue a execução, qual o significado de prosseguir os embargos?

Nos termos da apelação os embargos não extinto deve prosseguir para reconhecer “o direito à amortização dos juros e encargos financeiros incidentes sobre o valor pago à vista pelo Apelante, bem como a compensação do valor excedente já quitado, de modo a restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes.”

Em ações de execução, um acordo entre as partes pode levar à extinção da execução e dos embargos, caso estes tenham sido apresentados. A homologação do acordo pela justiça extinguirá a execução e os embargos, desde que a dívida seja paga ou resolvida conforme acordado.

Quando uma execução é extinta, os embargos à execução, que são um meio de defesa do devedor, também são extintos. Isso ocorre porque os embargos são uma ação incidental à execução principal, e, com a extinção desta, perde-se o objeto dos embargos, ficando eles sem razão de ser.

Com o devido respeito, o acordo encerrou qualquer discussão, INCLUSIVE sendo pago a vista, e agora neste recurso, a parte pretende rever os juros pq pagou a vista.

Ouso afirmar, que se trata de verdadeira má-fé processual.

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na integra a sentença homologatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025